Tribunal: TJMT
Processo: 0012740-59.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012740-59.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ARLETE DOS ANJOS FRANCA - CNPJ: 08.919.449/0001-60 (EMBARGADO), ARLETE DOS ANJOS FRANCA - CPF: 847.939.451-04 (EMBARGADO), FRANCILEI DOS ANJOS FRANCA VIANA - CPF: 362.523.871-34 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO DIRETA DECORRENTE DE INÉRCIA PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo-se a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do reconhecimento da prescrição direta.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há contradição apta a justificar a modificação do julgado para afastar a condenação do ônus sucumbencial fixado em desfavor do embargante, aplicando-se o princípio da causalidade ou o art. 921, § 5o, do CPC, bem como efetuar o prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há contradição no acórdão embargado, pois a condenação em honorários decorreu da inércia do embargante, atraindo a prescrição direta e a aplicação do princípio da sucumbência.

O recurso busca, em verdade, rediscutir o mérito já decidido, finalidade incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configurada contradição no acórdão embargado, é incabível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração, sendo inaplicável o art. 921, § 5o, do CPC quando a prescrição direta resulta de inércia do credor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 921, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.983.892/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 03.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Bradesco Cartões S.A.
, em face do v. acórdão por meio do qual esta Colenda Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em síntese, a existência de contradição no acórdão, posto que, nos termos do
princípio da causalidade
,
não pode o exequente ser penalizado com o ônus da sucumbência
.

Segue sustentando que deve ser aplicada a norma contida no art. 921, § 5o, do CPC, cuja redação, introduzida pela Lei n.o 14.195/21, permite ao juiz reconhecer de ofício a prescrição no curso do processo, sem imposição de ônus sucumbencial às partes.

Firme nesses argumentos, pugna pela aplicação do efeito infringente a fim de
afastar a condenação do exequente, ora embargante, ao pagamento do ônus da sucumbência.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração bem como o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no id. 305058395, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento de integração decisória, sendo cabíveis, unicamente, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material verificado na decisão judicial embargada.

Conforme relatado, sustenta o embargante que o v. acórdão teria incorrido em contradição, por não inverter o ônus sucumbencial em razão do princípio da causalidade ou aplicar a norma contida no art. 921, § 5o, do CPC, cuja redação, introduzida pela Lei n.o 14.195/21, permite ao juiz reconhecer de ofício a prescrição no curso do processo, sem imposição de ônus sucumbencial às partes.

No entanto, tal argumentação não prospera.

Conforme consignado no v. acórdão embargado,
a exequente, ora embargante, permaneceu inerte
, sem tomar providências mínimas que lhe cabiam para a
regular constituição da relação processual
, tendo o feito se arrastado
sem a citação válida do devedor por período suficiente à configuração da prescrição direta
. Tal desídia justifica a
manutenção da condenação aos honorários advocatícios
, nos termos fixados na sentença.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - PRESCRIÇÃO TRIENAL -
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR DESÍDIA DO CREDOR - INOCORRÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(STJ - REsp: 1983892 MS 2022/0028822-7, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 03.03.2022 - negritei)

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Logo, não há qualquer omissão ou contradição na prestação jurisdicional que justifique o acolhimento do presente aclaratório. Ao revés, verifica-se que a parte embargante intenta, sob o manto do art. 1.022 do CPC,
rediscutir o mérito da controvérsia decidida
, finalidade que extrapola a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025